Tribunal: STF
Processo: HC 218377
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL PARA ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA PELO PODER JUDICIÁRIO DA BOLÍVIA. MINISTRO DA JUSTIÇA. FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Haroldson Loureiro Zatorre, advogado, em benefício de Jesus Einar Lima Lobo Dorado, contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no Habeas Corpus n. 712.177/DF. É a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. INTERNACIONAL PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PUBLICAÇÃO ERRÔNEA DE ATO PROCESSUAL. CORREÇÃO. NECESSIDADE. EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NO PROCEDIMENTO DE COOPERAÇÃO ENTRE PAÍSES. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. PRECEDENTE DESTA CORTE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 34, I, do Regimento Interno desta Corte, incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, cabendo-lhe zelar pela regularidade dos atos processuais.



    II – Constatada divergência entre o teor de ato publicado com erro - em razão de falha em sistema de tecnologia -, e o conteúdo do documento assinado, de rigor a correção do vício.



    III – Ato coator consubstanciado em vício no procedimento de extradição ativa, em razão de conduta omissiva do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica, não confere legitimidade ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública para figurar como autoridade coatora no writ, inobstante tal órgão integre a estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Precedente desta Corte.



    IV – Não demonstrada ação ou omissão de Ministro de Estado ou outra autoridade cuja presença no feito determine a competência originária desta Corte para o julgamento da ação constitucional, impõe-se o indeferimento do writ.



    V – Agravo Interno improvido” (fl. 99, e-doc. 30).



    2. O impetrante alega que, “em 10/12/2021 fora impetrado Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, em razão da competência daquele Tribunal para julgar ato coator praticado pelo Ministro de Estado da Justiça, ante a ilegalidade cometida durante o procedimento administrativo adotado pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional acerca da extradição ativa do paciente Jesus Einar Lima Lobo Dorado.



    Tal conclusão se extrai de fatos concretos que, em apertada síntese, estão consubstanciados na retirada do Paciente da Bolívia pelas autoridades brasileiras sem autorização da autoridade boliviana competente para tanto”.



    Noticia “exist(i r) decisão colegiada do Tribunal Supremo de Justiça da Bolívia determinando a suspensão da extradição do paciente enquanto perdurassem seus problemas de saúde, sendo que tal fato seria atestado mês a mês por um médico forense, devendo a avaliação ser remitida a aquele Tribunal no prazo máximo de 48 horas, com a finalidade de se adotar as medidas necessárias. (...)



    No entanto, contrariando a decisão do Tribunal Supremo do Sucre, o Magistrado responsável pela vara de execução da pena na Bolívia emitiu Ofício nº 431/2021 (f. 564 dos autos da extradição) ao Diretor da Interpol determinando a imediata extradição de Jesus Einar.



    Sendo que, no mesmo dia, em 05/05/2021, houve a entrega do Paciente aos agentes do Ministério da Justiça Brasileira na fronteira Brasil/Bolívia, mesmo que vigente a decisão do Supremo Tribunal Boliviano deliberando pela suspensão da extradição” (sic).



    Assevera que a Ministra Relatora do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça teria recebido a impetração e determinado a notificação da autoridade impetrada para prestar informações. Entretanto, posteriormente, teria anulado essa decisão por inconsistência eletrônica.



    Argumenta que “houve uma intervenção anômala no processo judicial pela substituição (e não pela retratação) de uma decisão judicial anteriormente proferida, válida e eficaz.



    Fato é que não há fundamento jurídico para a alegação de que a decisão tornada sem efeito não tenha existido. Na verdade, tanto ela existiu que produziu diversos efeitos concretos, tais como a manifestação da AGU e do MPU, com juntada de inúmeras provas, e tais efeitos, aliás, pesariam a favor do paciente caso o processo não tivesse sido apagado, deflagrando diversas ilegalidades no processo administrativo da extradição ativa do Boliviano”. 



    Sustenta que “melhor sorte não socorre o segundo pretexto invocado pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, quanto a suposta ilegitimidade do Ministro de Estado da Justiça, uma vez que a extradição ativa é feita via Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, na qual figura como responsável o Ministro da Justiça”.



    Aponta “flagrante desrespeito aos direitos fundamentais do extraditando que possui risco de morte iminente ante as condições impostas pelo regime fechado, deixando de receber o tratamento equiparado àquele adquirido junto à Bolívia”.



    Ressalta que “os agentes do Ministério da Justiça deveriam certificar-se da regularidade formal do ato diplomático de entrega de Jesus Einar mediante o expediente que já vinham adotando, ou seja, através de ofício com o Ministério das Relações Exteriores da Bolívia”.



    Salienta que, “como a extradição ativa é feita via Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (arts. 2º e 16 da Portaria nº 217/2018 do Ministério da Justiça), figura o Ministro da Justiça como responsável pela representação do Governo Brasileiro, razão pela qual a ele foi dirigido o requerimento de extradição.



    Portanto, a competência do Superior Tribunal de Justiça fora atraída pelo artigo 105, ‘c’, da Constituição Federal, conforme já decidido anteriormente pelo próprio Tribunal, razão pela qual o acórdão proferido é flagrantemente teratológico e temerário, já que contrariou a própria Constituição Federal e jurisprudência daquele mesmo Tribunal.



    Até porque, o Habeas Corpus distribuído junto ao Superior Tribunal de Justiça NUNCA colocou em discussão ilegalidades relacionadas à atuação valorativa do pedido de extradição ativa, ou seja, os motivos que levou ao Juízo Criminal determinar a prisão preventiva, e, consequentemente à extradição do Boliviano Jesus Einar.



    Sendo que, no caso do remédio constitucional libertário a questão se voltou unicamente contra as ilegalidades concernentes ao PROCEDIMENTO e EXECUÇÃO da extradição adotada pelas autoridades brasileiras, haja vista que o paciente fora extraditado ao Brasil ainda que vigente uma decisão do Tribunal Superior da Bolívia suspendendo a sua extradição ante o grave estado de saúde do boliviano”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “1. conceder, em liminar, a prisão domiciliar, encaminhando o paciente para sua residência em Campo Grande (comprovante de endereço em nome da esposa, em anexo), com monitoramento eletrônico (tornozeleira), ou para clínica médica especializada, mantendo no curso desta ação a medida já deferida no processo de extradição pelo Tribunal Constitucional boliviano;



    2. intimar a autoridade coatora;



    3. reconhecer que somente a autoridade diplomática do Estado requerido, isto é, o Ministério das Relações Exteriores da Bolívia, poderia efetivar a extradição do paciente Jesus Einar, em conformidade com o Tratado de Extradição entre Brasil e Bolívia (Decreto nº 9.920/1942), com as disposições da Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração) e da Portaria nº 217/2018 do Ministério da Justiça;



    4. reconhecer que o ato de entrega de Jesus Einar não obedeceu ao trâmite do artigo 22 da Portaria nº 217/2018 do Ministério da Justiça, uma vez que não havia informação da autoridade diplomática, o Ministério das Relações Exteriores da Bolívia, de que o extraditando estava apto para ser entregue pelo Estado requerido;



    5. reconhecer a incidência da norma do inciso II do artigo 4º da Constituição Federal sobre o processo de extradição, fixando-se que o respeito aos direitos humanos é uma condição de legitimidade da extradição;



    6. reconhecer que a decisão do juiz da instrução penal de Santa Cruz de La Sierra, Bolívia, que determinou a entrega do paciente Jesus Einar, se deu mediante afronta à determinação contida no acórdão do Tribunal Supremo de Justiça da Bolívia, de que as avaliações médicas fossem a ele encaminhadas no prazo de 48 horas para que ele, o Tribunal, tomasse as determinações correspondentes, mantendo ou revogando a suspensão da extradição de seu cidadão;



    7. reconhecer, por conseguinte, violação do artigo 8º, item 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), por ferimento à regra da competência jurisdicional;



    8. reconhecer que a decisão do juiz da instrução penal de Santa Cruz de La Sierra, Bolívia, foi prolatada e cumprida no dia 5 de maio de 2021, após recebimento, pelo juiz, da última avaliação dos médicos forenses, às 10:15 horas do mesmo dia, sem intimação da defesa técnica de Jesus Einar para tomar ciência da decisão judicial, sem oportunizar os meios e tempo adequados à defesa, sem direito ao recurso;



    9. reconhecer, por conseguinte, violação do artigo 8º, itens 1 e 2, ‘h’, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), por ferimento, respectivamente, da garantia de um prazo razoável para manifestação da defesa, e do duplo grau de jurisdição;



    10. conceder, diante das violações acima elencadas, a ordem de habeas corpus, determinando-se a revogação do ato de recebimento do extraditado Jesus Einar, determinando-se seu retorno ao Estado da Bolívia, para que o processo de extradição possa ser retomado pelas autoridades diplomáticas, com respeito aos direitos previstos na CADH e à Portaria nº 217/2018 do Ministério da Justiça;



    11. Ao final, na remota hipótese de indeferimento da ordem de habeas corpus, requer-se, por razões humanitárias (dignidade da pessoa humana), seja confirmada a liminar (acaso deferida), para manter o paciente em prisão domiciliar.



    Requer-se, ademais, a expressa manifestação sobre as matérias constitucionais ora aventadas, em especial ao ferimento do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, bem como das violações do artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica.



    Por fim, requer-se a aplicação analógica do parágrafo 5º do artigo 1.017 do CPC relativamente ao processo crime 0006516-96.2017.4.01.3000, que tramita em forma eletrônica e possui quase 8 mil páginas, como também se requer que os autos do processo de extradição sejam recebidos na língua de origem (espanhol), em conformidade com a jurisprudência desta Corte, uma vez que a demora na tradução juramentada poderia ocasionar a perda do direito que se quer proteger” (fls. 31-33, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a assentar a incompetência daquele Superior Tribunal. Tem-se no acórdão impugnado:



    “De outra parte, os Agravantes sustentam a legitimidade do SR. MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA para figurar no polo passivo da ação, por ostentar a condição de ‘[...] chefe da Autoridade Central do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional [...]’ (fl. 1.716e).



    Contudo, de acordo com o art. 2º da Portaria n. 217/2018, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cabe ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional o desempenho da função de Autoridade Central no procedimento de extradição. In verbis:



    Art. 2º O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça é a autoridade central competente para receber, analisar os requisitos de admissibilidade e instruir os pedidos de extradição e de prisão cautelar para fins de extradição passiva e ativa.



    Esse diploma normativo descreve, ainda, as atribuições do aludido departamento, limitadas, no procedimento de extradição ativa, ao exame técnico-formal do pedido de cooperação, e à prática dos atos administrativos necessários ao cumprimento da ordem de prisão e da solicitação de extradição emanadas do Poder Judiciário, como demonstra o seguinte trecho: (...)



    Desse modo, não obstante o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional seja órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, inviável imputar diretamente suas ações ou omissões ao titular da pasta.



    Nesse sentido, tenho por irrelevante o fato mencionado no Agravo Interno, relativo ao endereçamento de ofício, por órgão da Justiça Federal, ao SR. MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, porquanto tal circunstância não altera as competências atribuídas a essa autoridade pública.



    Igualmente, descabe atribuir ao Poder Executivo a responsabilidade por ordem de prisão emitida pelo Poder Judiciário.



    Dessarte, não demonstrada ação ou omissão imputável a Ministro de Estado ou outra autoridade cuja presença no feito determine a competência originária desta Corte para o julgamento da ação constitucional, impõe-se o indeferimento do Habeas Corpus” (fls. 108-109, e-doc. 30).



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça sequer apreciou o mérito da impetração. 



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. (...)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    5. Também não se verifica, na espécie, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, não se tendo demonstrado ilegalidade ou teratologia no ato impugnado.



    Como realçado no acórdão questionado, no processo de extradição ativa, as atribuições do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, órgão do Ministério da Justiça, limitam-se “ao exame técnico-formal do pedido de cooperação, e à prática dos atos administrativos necessários ao cumprimento da ordem de prisão e da solicitação de extradição emanadas do Poder Judiciário”. Na inicial da impetração, tem-se que “o Magistrado responsável pela vara de execução da pena na Bolívia emitiu Ofício nº 431/2021 (f. 564 dos autos da extradição) ao Diretor da Interpol determinando a imediata extradição de Jesus Einar”. Portanto, eventual irregularidade apontada pelo impetrante deveria ter sido levada à deliberação da autoridade judiciária que autorizou a extradição na Bolívia, não se tratando de ato imputável ao Ministro da Justiça. 



    6. Tampouco se vislumbra “intervenção anômala no processo judicial pela substituição (e não pela retratação) de uma decisão judicial anteriormente proferida, válida e eficaz”.



    Pela documentação apresentada, constata-se que a Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, chamou o feito à ordem e tornou sem efeito despacho anterior. Essa determinação decorreu de problemas no sistema informatizado do Superior Tribunal de Justiça, como pormenorizado no voto condutor do acórdão impugnado:



    “Nos termos do art. 34, I, do Regimento Interno desta Corte, incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, cabendo-lhe zelar pela regularidade dos atos processuais.



    Ademais, segundo o art. 537, §§1º, do Código de Processo Penal, ‘a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência’. E, consoante o §2º desse dispositivo, ‘o juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende’.



    No caso, houve divergência entre o teor do ato de fls. 1.582/1.583e, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, e o conteúdo do documento efetivamente assinado, registrado no Sistema Justiça Web.



    Tal inconsistência foi apurada e confirmada pelo corpo técnico deste Tribunal, fato que motivou a juntada da certidão de fl. 1.676e, de autoria do Secretário de Processamento de Feitos desta Corte, cuja redação transcrevo:



    ‘Rubens César Gonçalves Rios, Secretário de Processamento de Feitos do Superior Tribunal de Justiça, certifica, para os devidos fins, sobre inconsistência apresentada no Sistema Justiça WEB, que gerou falha ao encaminhar decisão com teor incorreto à publicação, eis que já havia sido substituída no referido sistema por outra, nos autos do HC 712.177/DF, da Relatoria da Exma. Sra. Ministra Regina Helena Costa, que o erro tecnológico apresentado já havia sido detectado em outro feito, tendo sido devidamente tratado e corrigido pela Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação - STI, tudo conforme consta dos autos do Processo SEI 003617/2022, cujo excerto de informação prestada pela SESAJ (Seção de Sustentação de Sistemas Judiciais, que descreve e certifica a correção do problema (Despacho 2839570 - SESAJ) ora se transcreve, no que interessa, nos seguintes termos: ‘(...) No final do ano passado, na semana do dia 13/12/2021, durante o atendimento de chamados da área judicial, a equipe técnica identificou um problema no módulo Editor Web da aplicação Justiça. Este módulo não estava gerando nova versão para os documentos enviados para assinatura e que foram retirados do preparo para alterações. Dessa forma, a aplicação considerava a versão original do documento quando um novo preparo e assinatura eram realizados, mesmo com a situação de ‘documento cancelado’ sendo lançada durante a fase de edição. Ao identificar tal inconsistência, a equipe prontamente realizou a correção da aplicação no dia 19/12/2021’.… É O QUE CABIA CERTIFICAR. Dada e passada nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos 29 dias do mês de abril de 2022’ (grifei).



    Dessa forma, considerando o disposto na legislação processual, descabe atribuir ao ato de fls. 1.582/1.583e qualquer efeito jurídico, porquanto não espelha o que ficou efetivamente decidido, sendo fruto de mero erro de sistema tecnológico desta Corte.



    Deveras, com lastro no art. 537, §§1º e 2º, do Código de Processo Penal, a única providência adequada é aquela adotada na decisão ora agravada, qual seja, tornar sem efeito o ato, a rigor, inexistente, decretar a nulidade dos atos dele dependentes, e determinar o respectivo desentranhamento dos autos” (fls. 106-107, e-doc. 30).



    O despacho tornado sem efeito não era de natureza decisória, nele se limitando a requisitar informações à autoridade impetrada e determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, pelo que, ainda que tivesse sido mantido, não repercutiria no julgado posterior, quando se decidiu pela incompetência do Superior Tribunal de Justiça para a análise da impetração.



    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia no acórdão impugnado.



    No Habeas Corpus n. 188.643 neguei seguimento à impetração, sob o argumento de que “a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar, notadamente quando há suspeita da existência de organização criminosa”  (DJe 19.8.2020). 



    Naquele julgamento, foram analisados os fundamentos adotados em primeiro e segundo grau para decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, o que motivou o pedido de extradição formulado pelo Estado Brasileiro à Bolívia, sendo consignado que o paciente era “apontado como o fornecedor de droga de diversos traficantes nacionais (...) integrante de uma associação criminosa responsável pela internalização de drogas em território pátrio, cujas apreensões da Polícia Federal ultrapassaram meia tonelada de cocaína, oriundas da Bolívia e Peru”.



    Ainda na decisão do Habeas Corpus n. 188.643, foi analisado o quadro de saúde do paciente, havendo informações de que o custodiado foi submetido a tratamento médico em seu país de origem (Bolívia) antes de ser autorizada a extradição, o que justificou o atraso na entrega do extraditando às autoridades brasileiras.



    8. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora